Tribunal: TJES
Processo: 5010660-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010660-95.2025.8.08.0000

EMGTE:
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

EMGDO:
AGUINALDO VIEIRA E MARIA JERUSA ARAUJO VIEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender a imissão liminar na posse deferida em reconvenção, mantendo o status quo ante até a instrução de ação de usucapião.
2. A embargante sustentou omissão e erro de enquadramento jurídico, sob o argumento de que a controvérsia teria natureza reivindicatória fundada no art. 1.228 do Código Civil e em tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Alegou, ainda, julgamento extra petita e ausência de apreciação de documentos que, segundo afirmou, afastariam a posse prolongada alegada pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de subsunção jurídica ao examinar os efeitos possessórios da tutela provisória deferida em reconvenção de natureza reivindicatória; (ii) saber se houve julgamento extra petita pela adoção de fundamentos jurídicos diversos dos invocados pela parte; e (iii) saber se houve omissão quanto à apreciação de documentos e dispositivos legais apontados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a tutela impugnada foi deferida em reconvenção proposta pela proprietária registral, concluindo que a desocupação liminar implicaria alteração substancial do estado fático antes da necessária instrução probatória, razão pela qual se impunha a preservação do status quo ante.
5. A utilização de fundamentos jurídicos distintos dos indicados pelas partes não configura julgamento extra petita quando preservados os limites fáticos da controvérsia e o objeto devolvido ao Tribunal pelo recurso.
6. Não há omissão quanto às provas documentais indicadas pela embargante. O acórdão considerou insuficientes os elementos produzidos para afastar, de forma inequívoca, a alegação de posse prolongada, destacando a necessidade de dilação probatória.
7. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou documentos constantes dos autos, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
8. A pretensão deduzida nos embargos busca a revaloração das provas e a revisão do mérito do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.
9. Inexistente intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração das provas produzidas nos autos. 2. A adoção de fundamentos jurídicos diversos dos invocados pelas partes não configura julgamento extra petita quando preservados os limites fáticos da controvérsia e o objeto devolvido ao órgão julgador. 3. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos ou documentos indicados pelas partes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 1.208 e 1.228.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010660-95.2025.8.08.0000

EMGTE:
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

EMGDO:
AGUINALDO VIEIRA E MARIA JERUSA ARAUJO VIEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
em face do v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender a imissão liminar na posse, mantendo o
status quo ante
até a instrução da usucapião.Sustenta a embargante, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão e erro de enquadramento jurídico ao analisar a controvérsia sob a ótica dos arts. 560 e 561 do CPC, embora a reconvenção possua natureza reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil e em tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) houve julgamento extra petita em razão da aplicação de regime jurídico diverso daquele deduzido pela reconvinte; (iii) o acórdão deixou de apreciar provas documentais relevantes — especialmente imagens históricas de satélite, elementos oriundos de vistoria municipal e ata notarial — que infirmariam a premissa de posse produtiva e prolongada adotada no julgamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão ou erro de subsunção jurídica, observa-se que o acórdão enfrentou adequadamente a natureza da controvérsia submetida à apreciação desta Câmara. Com efeito, consignou-se expressamente que a medida impugnada foi deferida nos autos de reconvenção proposta pela proprietária registral e que houve antecipação dos efeitos de pretensão fundada na titularidade dominial. A circunstância de o acórdão ter analisado os reflexos possessórios decorrentes da tutela deferida não implica desconhecimento da natureza reivindicatória da demanda nem configura omissão.

Isso porque o fundamento determinante do julgado consistiu na constatação de que a desocupação liminar pretendida importaria modificação substancial do estado fático consolidado, em contexto de controvérsia possessória ainda pendente de instrução probatória, circunstância apta a justificar a preservação do status quo ante até o esclarecimento dos fatos controvertidos. Eventual divergência da embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado traduz mero inconformismo com a conclusão alcançada, matéria insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Também não procede a alegação de julgamento extra petita. O acórdão limitou-se ao exame da legalidade e adequação da tutela provisória impugnada no agravo de instrumento, exatamente nos limites devolvidos ao Tribunal pelo recurso interposto. A utilização de fundamentos jurídicos diversos daqueles sustentados pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, desde que preservados os contornos fáticos da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

No tocante à alegada omissão acerca das provas documentais mencionadas pela embargante — imagens históricas extraídas do Google Earth, elementos oriundos de vistoria ou dossiê municipal e ata notarial posteriormente juntada aos autos —, igualmente não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou expressamente o conjunto probatório apresentado pela agravada, registrando que os elementos então produzidos não se mostravam suficientes, naquele momento processual, para afastar de forma inequívoca as alegações de posse prolongada formuladas pelos agravantes. A conclusão adotada decorreu justamente da necessidade de dilação probatória para adequada elucidação da controvérsia, circunstância incompatível com a concessão de medida satisfativa de desocupação liminar.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes nem a analisar isoladamente cada documento constante dos autos, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O que o art. 489, §1º, IV, do CPC exige é o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e não manifestação pormenorizada acerca de cada elemento probatório produzido.

No caso concreto, a pretensão da embargante consiste, em verdade, na revaloração das provas examinadas pelo Colegiado e na substituição do convencimento firmado por outro que lhe seja favorável, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Também não se verifica omissão quanto à alegada clandestinidade da ocupação ou à incidência dos arts. 1.208 e 1.228 do Código Civil e 300 do CPC. A matéria foi apreciada de forma suficiente para fundamentar a conclusão adotada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sobretudo quando incompatível com a tese acolhida pelo órgão julgador.

Desse modo, não há vício a ser sanado. A embargante pretende, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado por meio de recurso manifestamente inadequado para essa finalidade.

Não se vislumbra, contudo, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os embargos foram opostos com a finalidade declarada de suscitar o exame de questões destinadas ao prequestionamento da matéria.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso